Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DOS TRATAMENTOS INICIADOS ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, SEM NECESSIDADE DE CARÊNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO No 19/1999, DO CONSU. INAPLICABILIDADE AO CASO EM COMENTO. ART. 8o, § 3o, DA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
As operadoras de planos de assistência à saúde, na modalidade autogestão, não estão abrangidas pela Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, porquanto tais entidades ostentam características próprias, na medida em que não possuem finalidade lucrativa e com forma diferenciada de custeio, dependendo, por conseguinte, das contribuições provenientes de seus beneficiários e não possuindo as mesmas condições de acesso ao mercado, tal como ocorre com as operadoras de planos de saúde abertas ao público em geral. Destarte, tais entidades não podem ser compelidas a oferecerem planos de assistência à saúde na modalidade individual.
A situação narrada nos autos não caracteriza rescisão contratual indevida, de modo que a obrigatoriedade de oferta e migração dos planos dos associados da autora para algum outro, na modalidade individual ou familiar prevista na Resolução no 19/1999 do CONSU é inaplicável, sobretudo quando a operadora não disponibiliza tal produto no mercado de consumo.
A imposição endereçada à parte requerida, referente à manutenção de custeio dos tratamentos continuados que já estavam em curso quando da prolação da sentença arrostada, mediante aplicação analógica do art. 8o, § 3o, da Lei no 9.656/99, se mostra em consonância com o Direito à Vida e à Saúde, além de estar de acordo com Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana.